Tribunal: TJMT
Processo: 1013038-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013038-50.2021.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Antônio Beloni Triches, representado pela inventariante, Zeni Terezinha Branco Triches, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação declaratória de renovação automática de contrato de arrendamento rural c/c manutenção de posse movida por Anderson Luiz Pez e Everson Pez, deferiu a tutela de urgência pretendida, para conceder a manutenção dos autores na posse da área especificada na inicial, objeto do contrato de arrendamento firmado entre as partes.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, embora tenham sido acordados novos preços e prazos de vigência do pacto entabulado, as partes ratificaram o disposto na cláusula terceira do contrato originário, que obriga aos arrendatários a entrega imediata do imóvel ao fim da vigência contratual. Assevera que desde janeiro de 2021 os arrendatários tinham ciência de que o contrato não seria renovado e, além disso, em fevereiro do corrente ano, foi expedida notificação extrajudicial, promovida pelo CRI da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, de modo que foi possibilitada aos arrendatários tomarem as medidas necessárias para entregarem o imóvel, sem prejuízos ou ônus.
Alega a inaplicabilidade da Lei n. 4.504/64 e do Decreto 59.566/65 ao caso em análise, pois, as normas protetivas do Estatuto da Terra são inaplicáveis nas relações contratuais mantidas entre hipersuficientes e, ainda que assim não fosse, os agravados foram devidamente notificados, no prazo de seis meses, conforme estabelece a norma mencionada. Pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo para que seja restituída a posse do imóvel.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
Verifica-se, em sede de cognição sumária, que o recorrente alega matéria afeta à renovação do contrato de arrendamento firmado entre as partes.
Contudo, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 28 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator